Tribunal: TCU
Processo: 032.104/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12164/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.104/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Robson Sousa (XXX.530.244-XX); Aridalva Tavares Camara (XXX.437.524-XX); Celio Pedrosa (XXX.392.216-XX); Emerson Kioshei Komono (XXX.805.658-XX); Everaldo Ferreira da Paixao (XXX.410.467-XX); Francisco Jose Rebelo Araujo (XXX.145.173-XX); Gilmar Barbosa de Farias Leal (XXX.618.554-XX); Jose Ribamar Araujo Caldas (XXX.471.643-XX); Jose Ribamar de Melo Bonfim (XXX.378.493-XX); Jose Uelitom Maciel (XXX.700.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.